Tribunal: STF
Processo: ARE 1220641
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. DEPUTADO ESTADUAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL E USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento do recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao deferir medida cautelar na ADI 5.104/DF, suspendeu dispositivo com força normativa constante na Resolução 23.396/2013, do Tribunal Superior Eleitoral, que condicionava a instauração de inquérito policial eleitoral à autorização da Justiça Eleitoral, salvo a hipótese de prisão em flagrante. 



    III – O fato de o suposto ilícito não ter sido praticado em razão do mandato eletivo afasta o foro por prerrogativa de função, nos termos da questão de ordem resolvida pelo Plenário do STF na AP 937-QO/RJ. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.